Tribunal: TJDFT
Processo: 0752503-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. VÍCIOS SANÁVEIS POR EMBARGOS. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos recorridos argumentando que o recorrente não apresentou qualquer prova que comprovasse a contratação de seus serviços e que a Turma Recursal deixou de se manifestar sobre questão relevante levantada, qual seja, a ausência de comprovação da contratação dos serviços. Contrarrazões de ID no 70331550.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. No caso em análise, verificou-se despicienda a produção de prova pericial, único objeto da sentença anulada. As demais provas produzidas nos autos são suficientes para análise do mérito, o que ficou demonstrado no acórdão de ID no 69764359 de forma exaustiva. Não há qualquer vício no acórdão embargado.
4. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.